Tribunal: TJPA
Processo: 0805189-90.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805189-90.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: ANTONIO HIGINO DE ALMEIDA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. A DECISÃO FOI A QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO POR ENTENDER QUE AS PARTES SE EQUIVOCARAM NO QUE TANGE AOS ENCARGOS ACESSÓRIOS CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DIVERGENCIA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA PELO MAGISTRADO. DECISÃO QUE SANOU A DÚVIDA EXISTENTE. AUSENTE O RISCO DE DANO GRADE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805189-90.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

AGRAVADO: ANTONIO HIGINO DE ALMEIDA NETO

ADVOGADO: CASSIA MANUELA RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Execução de Sentença em face de ANTONIO HIGINO DE ALMEIDA NETO.

A decisão, a qual se insurge o agravante, rejeitou a impugnação apresentada em sede de execução, tendo considerado que tanto exequente, ora agravado, bem como executado, ora agravante se equivocaram no que tange aos encargos acessórios constantes do título executivo judicial.

Insatisfeito, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento, tendo alegando que o exequente havia proposto execução na quantia de R$39.190,44 (trinta e nove mil cento e noventa reais e quarenta e quatro centavos), valor relativo a cota parte do executado que não havia integralizado sua parte devida, e que, no entanto, o credor faz jus tão somente a quantia de R$20.527,63 (vinte mil quinhentos e vinte sete reais e sessenta e três centavos).

Afirma ainda, que houve evidente excesso nos cálculos apresentados pelo exequente, de modo que tal fato pode vir a causar eventuais danos devido a incompatibilidade de valores e a alegada supervalorização. Pontuou também, que a divergência de valores apontados pelo exequente se deu em razão deste ter considerado a determinação a partir da data de citação, pelo que deveria se iniciar a partir da data de publicação da sentença. Isso posto, requer que seja remetido o processo para o contador judicial.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.9063669/9063680.

Às ID.11404356 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.11883795 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
rejeitou a impugnação apresentada em sede de execução, tendo considerado que tanto exequente, ora agravado, bem como executado, ora agravante se equivocaram no que tange aos encargos acessórios constantes do título executivo judicial.

A questão acerca do presente caso cinge-se em torno de divergência de cálculos apresentados pelo exequente e o executado, tendo sido fixados outros valores referentes a ação executória pelo douto magistrado.

Nessa monta, não obstante, ser direito das partes sanar as dúvidas referentes aos encargos acessórios, observa-se que a decisão vergastada aborda a divergência presente nos cálculos de ambas as partes, de modo que se firmou a condenação dos réus solidariamente ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC incidindo a partir da data de publicação e juros de 1% a incidirem a partir da citação.

Levando-se em consideração que o valor a ser depositado era de R$ 69.876,30 (sessenta e nove mil oitocentos e setenta e seis e trinta centavos) observou-se que houve um depósito aquém do valor devido, pelo que o douto magistrado tendo identificado o excesso, liberou desde então o montante excedido. Fato esse que corrobora a divergência existente, o que todavia, uma vez que foi identificada pelo douto juiz de pronto sanou a dúvida, explicitando os fatos e fundamentando sua decisão, inclusive verificando o excesso na execução e desde logo evitando prejuízos a parte executada.

Dito isso, analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações, haja vista, que a divergência foi devidamente identificada pelo Magistrado, prolatando decisão que sanou a dúvida existente entre as partes.

Portanto, neste momento processual, não há como prosperar nenhuma das alegações trazidas.

Ademais, verifico ainda, estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que o Juiz buscou evitar prejuízos à parte agravante e as demais partes envolvidas na lide, tendo liberado de imediato o valor excedido de execução.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025